Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745601-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ADILSON ANTÔNIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A natureza consumerista da relação jurídica em questão atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que permite a adoção da medida excepcional sempre que o princípio da autonomia patrimonial configurar, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2. Na edição n. 162 da Jurisprudência em Teses, que trata do Direito do Consumidor, o STJ firmou o entendimento de que é suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 4. No caso em apreço, constata-se que a Agravante tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que foi condenada a pagar aos Agravados a título de restituição despendida da resolução dos contratos de compromisso de compra e venda de dois imóveis e uma garagem celebrados entre as partes, como, por exemplo, indicando bens que não são passíveis de penhora. 5. A ausência de patrimônio passível de penhora é um indicativo de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações e sinaliza a má administração, sendo suficiente para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente nos litígios que envolvem relação de consumo, como é o caso dos autos. 6. O ex-sócio que se retirou da sociedade responde pelas obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social (art. 1.032 do Código Civil). 7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, e 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque seria impossível a desconsideração da personalidade jurídica com base apenas no encerramento irregular da sociedade e ausência de bens penhoráveis; c) artigos 49-A, 1.011, caput, 1.016, 1.032 e 1.062, todos do CCB, pois os administradores não-sócios, além de serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução, não podem ser responsabilizados pelos débitos da empresa. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. Em contrarrazões, os recorridos requerem seja arbitrada multa por litigância de má fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 50 do CCB, e 28, §5o, do CDC, porque: a) para se aferir se foram satisfeitos ou não os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível reapreciar matéria fática e probatória, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1852233/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 16/12/2021); b) “a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o suscitado dissenso pretoriano relacionado com a desconsideração da personalidade jurídica (CCB, artigo 50; CDC, artigo 28, §5o), por serem igualmente aplicáveis os vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 e 83, ambos do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Igualmente não deve prosperar a alegada negativa de vigência aos artigos 49-A, 1.011, caput, 1.016, 1.032 e 1.062, todos do CCB, haja vista que o colegiado fez as seguintes ponderações acerca da suposta ilegitimidade passiva de Felippe do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa, verbis: A respeito da alteração contratual, que traz consequências para a responsabilização das pessoas naturais, sobretudo em face da retirada de sócio, observo, em especial, a alteração contratual juntada aos autos de origem (ID 67895100), com data de 12/12/2016 e registrada na junta comercial em 14/02/2017, em contraponto a outras datas que, numa linha do tempo, trazem a controvérsia a respeito do nexo de vinculação dos antigos sócios às responsabilização em face da pessoa jurídica, mormente quando se observam os distratos juntados no ID 6154406, datados de 18/03/2016 e autenticados em cartório em 21/03/2016. Como se sabe, o ex-sócio que se retirou da sociedade responde pelas obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social. Nesse diapasão, estabelece o art. 1.032 do Código Civil: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015